Tribunal: TJBA
Processo: 8003188-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003188-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARCOS WELBY SIMOES MELO

Advogado(s)
:
THAISE TEIXEIRA SANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SUPOSTA FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASTREINTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado, em ação que discute suposta fraude bancária relacionada à contratação de empréstimo consignado, bem como fixou multa diária para hipótese de descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado; e (ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com periodicidade diária, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A tutela deferida possui natureza provisória e reversível, destinada à preservação da subsistência da parte hipossuficiente enquanto são apuradas as circunstâncias relativas à alegada fraude bancária narrada na petição inicial.

A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, na hipótese de improcedência da demanda, é possível o restabelecimento das cobranças, inclusive com eventual recomposição das parcelas suspensas, observados os limites legais e contratuais.

A decisão agravada não implica declaração definitiva de inexistência do débito nem extinção da relação contratual, limitando-se à suspensão temporária dos efeitos financeiros do contrato impugnado até a completa instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença, em análise inicial, de elementos indicativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em razão da alegação de golpe bancário envolvendo descontos em benefício previdenciário.

As astreintes constituem meio legítimo de coerção ao cumprimento da decisão judicial, incidindo apenas em caso de descumprimento da ordem.

O valor da multa fixado em R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se proporcional à obrigação imposta, consistente na suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário do agravado.

A periodicidade diária da multa revela-se adequada, pois o cumprimento da ordem judicial depende exclusivamente de providência administrativa a ser adotada pela instituição financeira, independentemente da periodicidade mensal dos descontos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante de indícios de fraude em empréstimo consignado, constitui medida reversível e adequada à proteção da subsistência da parte hipossuficiente. 2. A fixação de multa diária para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de fazer mostra-se legítima e proporcional quando compatível com a natureza da obrigação imposta.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003188-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado MARCOS WELBY SIMOES MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.